Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704636-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO JORGE DA SILVA AGRAVADO: FABIAN CALDERARO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO, MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO, RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAIRO JORGE DA SILVA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum proposta por FABIAN CALDERARO – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, indeferiu o pedido de conexão/continência, nos seguintes termos (ID 220864136, dos autos originais): “Citado, o Requerido apresentou contestação no ID 214280761. Requereu a tramitação do feito em segredo de justiça. Réplica com documentos no ID 215183456. Manifestação do Requerido no ID 217786181. Alega conexão/continência. Petição do Autor no ID 218368670. É o relato. Decido. Conforme disposto no Art. 55 do CPC, “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” Ainda, nos termos do Art. 56 do CPC, “Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.” Nesse passo, analisando os documentos juntados pelas partes, verifico que o PJe n° 5018239-44.2024.8.21.0008, em tramite no 2° Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Canoas, apesar de também tratar de cobrança de honorários para atuação na ação, tem como objeto contrato distinto, conforme se observa nos IDs 218368676 e 193182811, tratando-se de relações jurídicas autônomas, o que afasta as alegações do Requerido. Quanto ao segredo de justiça, não há justificativa para tanto, vez que finda as eleições e ausente as hipóteses do art. 189 do CPC. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Diante disso, observado o disposto no art. 357, §1° do CPC, venham os autos conclusos para sentença, considerando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica”. Em suas razões recursais (ID 68627678), afirma que foi indeferido o pedido de conexão, continência e litisconsórcio necessário. Alega que o pedido de conexão foi indeferido pelo juízo a quo, ao argumento que o contrato que instrui os autos de origem é distinto do título que embasa a execução, que está tramitando na Comarca de Canoas – RS. Verbera que nas duas ações há discussão sobre qual advogado terá o direito ao recebimento dos honorários advocatícios. Aduz que, no mínimo, deve ser reconhecida a existência de litisconsorte necessário para que todos os advogados envolvidos integrem o processo. Argumenta que foi o próprio credor que requereu a conversão da ação de execução para arbitramento de honorários advocatícios. Alega que todos os envolvidos na relação de direito material devem integrar o processo. Afirma que há o perigo da demora, uma vez que o processo foi concluso para sentença. Por fim, postula o deferimento do pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Inicialmente, cumpre observar que o agravante apresentou petição de ID 217786181 postulando o reconhecimento da conexão/continência e a existência de litisconsorte necessário. Todavia, a decisão agravada foi omissa em relação ao pedido relativo ao litisconsorte necessário. Diante da omissão, entendo que houve o indeferimento, o que autoriza a interposição do recurso. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Na origem, trata-se de ação de cobrança de honorários com pedido subsidiário de arbitramento de honorários. O autor afirma que as partes pactuaram contrato de honorários advocatícios referente ao processo de habeas corpus, todavia, horas antes do julgamento do colegiado, o contratante postulou a rescisão do contrato. O agravante/réu alega que há conexão/continência do processo originário com o feito que está tramitando na 5o Vara Cível de Canoas, autos de n.o 5018239-44.2024.8.21.0008. Com efeito, as normas processuais determinam que os processos sejam reunidos para julgamento conjunto quando existir conexão ou risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso sejam decididos separadamente. Nesse sentido, vejamos o que prevê o art. 55 do CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Nesse sentido, vejamos o entendimento do e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. STJ. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFIGURADO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1704520/MT (relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJ 19/12/2018 - Tema 0988) deliberou, por maioria, que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A competência relativa pode ser modificada pela conexão ou pela continência, tendo por conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Além do mais, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, ainda que inexista conexão entre eles. É o que se extrai do disposto nos artigos 54 e 55 do Código de Processo Civil. 3. As três demandas em questão encontram-se fortemente entrelaçadas, emergindo dos autos indiscutível relação de prejudicialidade entre as ações, pois em todas elas, ainda que por fundamentos jurídicos diversos, busca-se, ao fim, a anulação das deliberações tomadas em determinada Assembleia Geral Extraordinária. 4. O Código de Processo Civil de 2015, inovando em relação à revogada legislação processual civil, previu a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 5. No caso concreto, não bastasse serem comuns os pedidos insertos nas demandas em referência, evidenciando o instituto da conexão, tem-se por demonstrado, também, o risco de decisões conflitantes a justificar a reunião dos feitos para julgamento conjunto. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1238310, 07232161620198070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em comento não se verifica a existência de conexão, uma vez que o título executivo executado nos autos de n.o 5018239-44.2024.8.21.0008, consiste em contrato de honorários advocatícios diverso do objeto de discussão no presente feito. Com efeito, embora nos dois processos haja pedido de cobrança/execução de honorários, os contratos foram pactuados com advogados distintos e têm por objeto prestação de serviços diferentes, o que afasta a existência de conexão. Do mesmo modo, nesta fase inicial, não se vislumbra a existência de continência, uma vez que não há identidade de partes e nem de causa de pedir, conforme prevê o art. 56 do CPC. Passo, doravante, a apreciar o pedido de reconhecimento de litisconsorte necessário. Alega o agravante que não firmou contrato com o autor/agravado, sendo que os poderes de mandato foram outorgados ao advogado Túlio Marcelo Dening Bandeira, que substabeleceu em favor dos agravados. Defende, assim, que o advogado Túlio Marcelo deve integrar a lide. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante firmou com os autores/agravados contrato de prestação de serviços advocatícios, o qual está devidamente assinado pelas partes. Além disso, consta o valor dos honorários advocatícios contratados, todavia, não há nenhuma informação de que os honorários seriam rateados entre o advogado Túlio Marcelo, o qual somente figurou no contrato como anuente, conforme se depreende do documento de ID 193182811 (numeração de origem). Nesse contexto, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a plausibilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será analisada mais detalhadamente no julgamento de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora